Tribunal: TJSP
Processo: 1127443-15.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação monitória. Justiça Gratuita. Pessoa Física. Opostos embargos de declaração pelo correquerido alegando omissão no v. Acórdão quanto ao pedido de justiça gratuita e alternativo pedido de recolhimento diferido. Acolhimento. Os elementos apresentados dos autos apontam a real necessidade do deferimento da justiça gratuita. Elevado valor do preparo. Elementos que revelam a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação monitória. Justiça Gratuita. Pessoa Física. Opostos embargos de declaração pelo correquerido alegando omissão no v. Acórdão quanto ao pedido de justiça gratuita e alternativo pedido de recolhimento diferido. Acolhimento. Os elementos apresentados dos autos apontam a real necessidade do deferimento da justiça gratuita. Elevado valor do preparo. Elementos que revelam a impossibilidade do pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Necessidade do benefício demonstrada. Concessão do benefício que deve se dar nos termos do disposto no artigo 98, §1o, incisos de I a IX do Código de Processo Civil. EMBARGOS ACOLHIDOS, com observação.